Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727924-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTURINA CAIXETA DOS SANTOS, IZALTINA CAIXETA DE PAIVA, LUCIANO PEREIRA CAIXETA, MARLY PEREIRA CAIXETA DE ASSIS, NELSON PEREIRA CAIXETA, SERGIO PEREIRA CAIXETA, SUELI MARIA DIVINA CAIXETA, TANIA BALBINA CAIXETA, TEREZINHA DE JESUS DINIZ CAIXETA, VALDECI PEREIRA CAIXETA, VILMA CAIXETA XAVIER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Ademais, por expressa previsão legal, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte (artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil). Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que todos os agravantes apresentem extratos bancários dos últimos meses, bem como de declarações de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora